Tribunal: STJ
Processo: 0700881-73.2024.8.07.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165137 - DF
(2026/0033969-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADAMO MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
INCIDÊNCIA. RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO ATO
CRIMINOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte local consignou que não há como a reprimenda ser reduzida
na segunda fase da dosimetria, pois o réu não reconheceu a prática do
crime a ele imputado.
2. A desconstituição da premissa firmada no acórdão demandaria
incursão fático-probatória, vedada, em recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f3822bc5-3d06-41e2-88e8-a58933b8519f

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f3822bc5-3d06-41e2-88e8-a58933b8519f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165137 - DF
(2026/0033969-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADAMO MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
INCIDÊNCIA. RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO ATO
CRIMINOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte local consignou que não há como a reprimenda ser reduzida
na segunda fase da dosimetria, pois o réu não reconheceu a prática do
crime a ele imputado.
2. A desconstituição da premissa firmada no acórdão demandaria
incursão fático-probatória, vedada, em recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a
ADAMO MOREIRA DA COSTA
decisão de fls. 372-375, na qual conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Consta nos autos que o réu foi condenado pela prática do crime previsto
no
do Código Penal
o art. 5o, III, da
por duas vezes.
art. 147
c/c
Lei n. 11.340/2006,
Documento eletrônico VDA55902579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 0b50e78d-1e93-486c-827d-bf845f24aec5

A defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea. Requer, caso não haja reconsideração da decisão anteriormente
proferida, seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho. Confira-se (fls. 372-375, grifos no original):
Consta nos autos que o réu foi condenado pela prática do crime
previsto no art. 147 do Código Penal
o
o, III, da Lei n.
c/c
art. 5
por duas vezes.
11.340/2006,
A defesa apontou violação do
III, "d", do CP e sustentou o
art. 65,
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
[...]
O Tribunal de origem, ao rechaçar a tese defensiva, registrou o
seguinte (fls. 281-282):
Da atenuante da confissão espontânea.
27. Neste recurso, o réu pede sua absolvição por
insuficiência de provas.
Para tanto, dentre outros argumentos, afirma que (ID no
75378870, pág. 4):
“Por sua vez, em interrogatório (ID 224735085, 224735094,
224738659, 224738662), o acusado negou veementemente a
prática dos fatos, esclarecendo que houve apenas discussões
acaloradas entre as partes, com troca de ofensas recíprocas,
o que, por si só, não caracteriza o tipo penal do artigo 147
do Código Penal.”
28. Tanto na delegacia quanto em juízo o réu negou
categoricamente os fatos. Essa negativa, contudo, não foi
corroborada por elementos probatórios.
Embora tenha reconhecido que enviou os áudios à vítima,
disse que não teve a intenção de ameaçar.
29. A jurisprudência do STJ orienta que a atenuante da
confissão espontânea não se aplica quando o réu não admite
a prática delituosa (AREsp n.
relatora
2.729.438/RJ,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2024,
16/12/2024)
Documento eletrônico VDA55902579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 0b50e78d-1e93-486c-827d-bf845f24aec5

30. Ausente a admissão da prática do crime de ameaça, não
há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
tampouco aplicar na dosimetria a preponderância entre a
atenuante e agravante.
No caso, entendo irretocável a conclusão da Corte local, de que
não há como a reprimenda ser reduzida na segunda fase da
dosimetria, pois o réu não reconheceu a prática do crime a ele
imputado.
Nesse sentido:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
2. A parte agravante alega violação ao
III, "d", do
art. 65,
Código Penal, sustentando que deveria ter sido reconhecida
a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu teria
confessado os fatos parcialmente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante
da confissão espontânea deve ser aplicada quando o réu não
admite a prática delituosa, limitando-se a reconhecer
circunstâncias isoladas.
III. Razões de decidir
4. A atenuante da confissão espontânea não se aplica
quando o réu não admite a prática delituosa, mas apenas
circunstâncias acidentais, sem reconhecer qualquer ato
nuclear do tipo penal.
5. O acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento desta Corte, não havendo violação do
III, "d", do Código Penal.
art. 65,
6. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para
modificar as conclusões da origem, o que é vedado em sede
de recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A atenuante da confissão espontânea não se aplica
quando o réu não admite a prática delituosa, limitando-se a
reconhecer circunstâncias acidentais, sem confessar
qualquer ato nuclear do tipo penal.
Documento eletrônico VDA55902579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 0b50e78d-1e93-486c-827d-bf845f24aec5

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
III,
art. 65,
"d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.729.438/RJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
10.12.2024, DJEN de 16.12.2024.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.992.947/RO
, Sexta Turma, julgado em
Carlos Pires Brandão
DJEN de
grifei.)
25/11/2025,
28/11/2025,
Ademais, a desconstituição da premissa firmada pelo acórdão
demandaria incursão fático-probatória, vedada, em recurso
especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.
Ilustrativamente:
PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO
NEGATIVA.
POSSIBILIDADE.
ANTIGUIDADE
DAS
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
NÃO
RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
AGRAVO NÃO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A tese de desconsideração das condenações anteriores como
maus antecedentes tendo em vista o decurso de quase 10 anos não
foi objeto de análise no aresto recorrido. Nesse contexto, não é
possível o exame do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, haja
vista a manifesta ausência de prequestionamento da tese jurídica.
Incide, no ponto, a Súmula 282/STF.
2. O caso não comporta a relativização das anotações criminais
consideradas, pois, conforme se extrai dos autos, entre a extinção
das penas anteriormente impostas e a prática do novo delito não
houve decurso de mais de 10 anos.
3. A Corte local foi categórica ao afirmar que o réu não
admitiu a tentativa de furto. Assim, a reversão do julgado,
para fins de reconhecimento da confissão espontânea
almejada pela defesa, não prescinde do reexame do acervo
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, segundo a Súmula 7/STJ.
4. Agravo em recurso especial a que se nega provimento.
(
, relator Ministro
AREsp n. 2.839.474/SP
Reynaldo Soares da
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Fonseca
20/3/2025,
destaquei.)
26/3/2025,

No caso, a Corte local consignou que não há como a reprimenda ser
reduzida na segunda fase da dosimetria, pois o réu não reconheceu a prática do
Documento eletrônico VDA55902579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 0b50e78d-1e93-486c-827d-bf845f24aec5

crime a ele imputado. A desconstituição da premissa firmada no acórdão
demandaria incursão fático-probatória, vedada, em recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55902579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 0b50e78d-1e93-486c-827d-bf845f24aec5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0033969-6
AREsp 3.165.137 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07008817320248070017 7008817320248070017
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADAMO MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADAMO MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641550890;0;0641@
2026/0033969-6 - AREsp 3165137 Petição : 2026/0024036-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:21
Código de Controle do Documento: 698C77E9-5CE7-43ED-BF52-5745C9C67C86